Tribunal: TJES
Processo: 5016607-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016607-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AWERIK CARLESSO LUCAS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016607-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AWERIK CARLESSO LUCAS

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
R
ECONHECIDA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELO JUÍZO PRIMEVO. AUTOR DA AÇÃO QUE
POSSUI ANIMUS DEFINITIVO NA CIDADE DE VITÓRIA
.
MERA RESIDÊNCIA NO EXTERIOR.

NECESSIDADE DE REFORMA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO INTEGRALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9067070.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9067070), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, na forma do Artigo 98 do CPC/2015.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9067068), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Em face do exposto,
por causa da incompetência de foro, declaro extinto o processo sem julgamento de mérito
, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, sem condenação no pagamento de despesas processuais por não estar configurada a litigância de má-fé, nem qualquer outra hipótese legal permissiva”.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada em que a parte Autora alega que a parte Ré não entregou o pacote de viagens adquirido, e ao pedir cancelamento e reembolso dos valores pagos não o teve até o presente momento.

Em suma, a magistrada sentenciante entendeu que a presente ação foi proposta perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória erroneamente, visto que não é competente para julgá-la, pois se verifica dos autos que o endereço da parte Autora não é na Comarca de Vitória/ES, mas sim em Portugal, enquanto da parte Requerida, conforme cadastrado pela parte Autora, é no Rio de Janeiro/RJ.

Assim fundamentou: “Como se vê, este foro não é o domicílio da parte Requerida, nem o local do fato, nem domicílio da parte Autora, sendo, portanto, incompetente para julgamento desta causa” (Id. 9067068 – Pág. 1).

O Recorrente, em suas razões recursais, informa que havia inicialmente indicado seu endereço como sendo na cidade de Vitória/ES. Contudo, antes de ocorrer a citação, peticionou aos autos aditando seu endereço para a cidade de Costa Caparica/Portugal, requerendo a realização da audiência UNA de forma virtual.

Informa também que, apesar de residir no exterior, possui domicílio habitual na cidade de Vitória/ES, vez que, nas ocasiões em que se encontra no país, é nesta cidade que ele se abriga.

Dessa forma, pleiteia a reforma da r. sentença para regular processamento da demanda.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o autor, de fato, possui domicílio em Vitória/ES, mesmo que sua residência não seja mais na cidade, sendo essa situação plenamente possível pelo Código Civil, não havendo que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória.

Conforme relatado, o autor aparenta possuir
animus
definitivo na cidade de Vitória/ES, com mera moradia em Portugal, cumprindo destacar que existe aos autos comprovante de residência de Id. 9067047, que, mesmo datado de 2021, demonstra vínculo da parte autora com a cidade de Vitória, além de essa ser a mesma cidade da qual é natural, conforme CNH constante em Id. 9067046, sendo razoável o julgamento da demanda proposta, devendo ser afastada a alegação de incompetência.

Mesmo que fosse reconhecido o domicílio em Portugal, caracterizado pelo
animus
definitivo, o Código Civil também autoriza a existência de pluralidade de domicílios, o que, alternativamente, pode ser entendido como o que ocorre aos autos.

Ademais, conforme corretamente pontuado em sede de Recurso Inominado, o juízo é 100% digital com base nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre a implementação e propagação dos atos virtuais, bem como a Lei 13.994/2020, que possibilita a realização de atos virtuais.

Portanto, rejeito a preliminar de Incompetência Territorial, motivo pelo qual merece reforma a r. Sentença proferida pelo
juízo a quo
.

Diante da constatação de que
não ocorreu a citação da parte contrária, determino o retorno dos autos ao Juízo primevo, com o seu regular processamento,
a fim de que proceda com a notificação necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
INTEGRAL

PROVIMENTO
para reforma da r. Sentença impugnada, afastando o entendimento de incompetência do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, com o
retorno dos autos ao Juízo primevo para que proceda a citação da parte contrária
e demais atos processuais pertinentes, até julgamento deste caderno processual
.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)